Tribunal: TJMT
Processo: 1022140-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022140-62.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (AGRAVANTE), MELISSA DE CARVALHO TONSIC - CPF: 631.681.971-49 (AGRAVANTE), MELANIE DE CARVALHO TONSIC - CPF: 667.046.001-59 (AGRAVANTE), JONATHAN DE CARVALHO TONSIC - CPF: 715.780.051-91 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – INCIDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – RESP 1314478/RS (TEMA 891) - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1314478/RS (Tema 891), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que a atualização monetária do débito deve abranger os índices aplicáveis à poupança no período, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

II - É de ser revista a decisão que homologou os cálculos periciais, tendo em conta que ignorou o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1314478/RS - Tema 891), que prevê a incidência, no
quantum
exequendo, dos percentuais decorrentes de expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores, a título de correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0007945-61.2014.8.11.0003, manejado em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO,
homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo
expert
.

Para tanto, os agravantes insistem que na execução de sentença que reconhece o direito dos poupadores dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, conforme REsp Repetitivo n. 1314478/RS (Tema 891 - STJ).

Ponderam que o perito não aplicou nos seus cálculos os índices posteriores ao Plano Verão, correspondentes aos Planos Collor I e II, a título de correção plena do débito judicial, pelo contrário, utilizou o índice de 0,5% nos períodos correspondentes ao planos Color I e II, ensejando drástica redução dos valores a que os agravantes tem direito a receber, o que não pode subsistir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 149342173).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 151536672, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo
expert
.

Os agravantes defendem a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, a título de correção monetária.

Tem razão os agravantes, adianta-se.

É que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1314478/RS (Tema 891), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que a atualização monetária do débito deve abranger os índices aplicáveis à poupança no período, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

A propósito:

“
Tema 891. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
.”

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015)

Para que não paire dúvidas acerca da incidência dos expurgos inflacionários posteriores, a título de correção monetária, transcreve-se trecho do acórdão proferido no mencionado repetitivo:

“(...) Em casos como o dos autos, verifica-se a ocorrência da segunda situação (ii), em que os exequentes buscam, na fase de execução, a correção monetária do débito certo e resultante da sentença coletiva, fazendo incidir em seus cálculos os expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores.

E assim o fazem, segundo penso, com razão, uma vez que o propósito subjacente é a mera recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena.

No ponto,
é de longa data a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária não consubstancia acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período.

Por essa ótica,
havendo um montante fixo já definido na sentença - dependente

apenas de mero cálculo aritmético -, a inclusão, na fase de execução individual, de correção monetária não contemplada na sentença não hostiliza a coisa julgada. Antes, a protege, pois só assim o título permanece hígido com a passagem do tempo em um cenário econômico no qual a inflação não é nula
.

Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. Correção monetária. Legítima a atualização do valor devido, embora a correção monetária não tenha sido pedida na inicial, nem estipulada na sentença. Violação à coisa julgada. Inexistência. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 220605, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2001)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SALÁRIO-MÍNIMO COMO FATOR DE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aposentadoria por invalidez deferida na forma do artigo 44 da Lei 8.213/91, a partir de 04.08.1994. Atualização monetária das prestações em atraso. Não configura ofensa à coisa julgada a inclusão, na liquidação de sentença, da correção monetária dos valores devidos. Precedente. [...] (RE 290082 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 01-03-2002)

Com efeito, se para a manutenção da coisa julgada é necessário proceder à correção monetária plena do débito reconhecido, os expurgos inflacionários do período de inadimplemento devem compor o cálculo, estejam ou não contemplados na sentença exequenda. (...)”

Acerca do assunto, confira-se os precedentes desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO - INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.
"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente"
(STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/06/2015)”
(N.U 1011538-85.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

Portanto, é de ser revista a decisão que homologou os cálculos periciais, tendo em conta que ignorou o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1314478/RS - Tema 891), que prevê a incidência, no
quantum
exequendo, dos percentuais decorrentes de expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores, a título de correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a retificação do laudo pericial em conformidade com o REsp 1314478/RS (Tema 891).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023